Tribunal: TJDFT
Processo: 0006384-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO.
1 – O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil determina que quando do julgamento do recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados pelo juízo monocrático, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
2 - Em se tratando de sentença que julga procedente o pedido autoral, mas que sofre parcial reforma quando do julgamento do apelo, a redistribuição dos ônus sucumbenciais deve ser realizada. Não havendo determinação neste sentido, mas apenas a majoração, os embargos de declaração devem ser providos para suprimir a contradição (Ac 1352285).
3 – Dado provimento ao recurso.